Tribunal: TJDFT
Processo: 0739111-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739111-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO AMADO SANTOS, DENISE MARIA SANTOS AGRAVADO: PAULO DE TARSO RODRIGUES, DENICE GODOI RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENISE MARIA SANTOS e ROBERTO AMADO SANTOS (réus), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id. 139812824 – pp. 1/3 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Imissão de Posse (processo no 0742515-05.2021.8.07.0001) proposta por PAULO DE TARSO RODRIGUES e DENICE GODOI RODRIGUES, indeferiu o pedido de gratuidade dos ora agravantes, liberou o autor PAULO DE TARSO RODRIGUES do ônus de depositário fiel e deferiu o pedido de arresto do valor de R$333.364,20 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) sobre o saldo que porventura couber aos réus/recorrentes em razão da alienação extrajudicial do imóvel. Eis o teor da decisão: “Decisão de referência ID 135844875. Imitidos os autores na posse do imóvel, consoante ID 136435461, restam pendentes de análise os seguintes pontos fixados, antes que haja o julgamento do mérito: a.1) pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus na contestação; b.1) pedido de arresto de valor perante a CEF, decorrente do saldo que caberá aos réus em razão de o valor da arrematação ter sido superior ao valor da dívida, para garantir futura execução, se houver condenação dos réus a pagarem a taxa de ocupação e demais despesas do imóvel na futura sentença; c.1) pedido dos autores, na petição de ID 137329524, requerendo a liberação do 1o autor do encargo de fiel depositário. Gratuidade de Justiça requerida pelos réus O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Sobre o primeiro ponto – gratuidade – verifico que os réus juntaram vários documentos, já impugnados pelos autores. Dentre eles destaco que a ré Denise juntou cópias de contracheques, pouco legíveis, que demonstram que recebe cerca de R$11.500,00 líquidos por mês. Juntou também uma única fatura de cartão de crédito, de abril de 2022, na qual constam compras em lojas de vestuário de padrão mais elevado e despesas com viagens. Já o réu Roberto juntou diversas faturas de cartão de crédito do Nu Bank, em valores mensais de aproximadamente R$200,00 (variam para mais e para menos), bem como documentos que comprovam que duas das empresas das quais era sócio estão inaptas por ausência de declarações e uma outra está baixada. Não houve a juntada de qualquer comprovante de despesas. Vieram aos autos a última declaração de imposto de renda a ré Denise e a comprovação de que o réu Roberto não apresentou declaração de imposto de renda em 2022 (ID 135966527 - Pág. 1/135966528 - Pág. 1). Os réus não demonstraram a necessidade da gratuidade de justiça. Apesar da presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, e de o imóvel onde moravam os réus ter sido arrematado extrajudicialmente pela CEF por uma dívida de mais de um milhão de Reais, os réus permaneceram morando no imóvel, localizado no Lago Sul, local mais nobre do Distrito Federal, até quando puderam, e mantêm um padrão de vida alto (conforme revelam as despesas da única fatura de cartão de crédito da ré Denise). O valor dos rendimentos da ré Denise também é elevado. E o réu Roberto, que é autônomo, não trouxe um quadro seguro de que não tem atividade remunerada alguma, em razão de as três empresas que administrava estarem baixadas ou inaptas. Além disso, o argumento de que o valor da causa é elevado não afeta a presente análise, porque há pedido condenatório e os honorários provavelmente serão fixados sobre este. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelos réus. Liberação do 1o requerente do encargo de fiel depositário. Conforme decisão de ID 136262325, os réus foram inicialmente nomeados como fiéis depositários. Esse encargo só foi atribuído aos autores para viabilizar o cumprimento da liminar e porque houve resistência dos requeridos. Todavia, cumprida a liminar, com a imissão dos autores na posse, impõe-se liberar o primeiro autor do ônus de depositário, facultando-se aos réus, todavia, a retirada dos materiais que permaneceram no imóvel. Assim, intimem-se os réus para que, no prazo de 3 dias úteis, providenciem a retirada dos materiais que permaneceram no imóvel, seja diretamente, seja por intermédio da amiga pessoal Suze Raquel Barbosa (se autorizada pelos réus), sob pena de perdimento dos materiais. Com o decurso do prazo, o primeiro autor fica liberado do ônus de depositário. Pedido de arresto de valor perante a CEF. Pleiteiam os autores o arresto do saldo remanescente referente à arrematação do imóvel junto à CEF (saldo remanescente no importe de R$772.895,38), com o intuito de assegurar o resultado útil de futura execução de débito, a ser eventualmente reconhecido por ocasião da prolação da Sentença. Requerem o arresto no valor de R$333.364,20 referente à (i) taxa de ocupação mensal no percentual de 1% do valor da arrematação (art.37-A da Lei 9514/97) desde a data da arrematação (15/09/2021) até a data da efetiva desocupação (09/09/2022), (ii) a quitação do IPTU do mesmo período e (iii) gastos com a desocupação, conforme planilha de ID 137329524 - Pág. 4. O ofício da CEF, de ID 134270967 - Pág. 1, revela que o valor da venda, que ocorreu em 21/09/2021, foi de R$2.756.100,00, e o documento de ID 134270966 - Pág. 1, por sua vez, revela que o valor do crédito da CEF era de R$1.983.204,62, de modo que há indicativos da existência de saldo em favor dos réus. O arresto deve ser deferido, pois a dívida é elevada para o padrão financeiro dos requeridos. Com efeito, embora não sejam hipossuficientes para efeito da gratuidade de justiça, há risco ao resultado útil da demanda, caso não seja deferida a medida. Assim, a fim de se garantir futura execução, não há óbice para o deferimento da medida pretendida, até mesmo porque é totalmente reversível e não gera danos imediatos à parte contrária. Assim, expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, a fim de que promova o bloqueio do valor de R$333.364,20 sobre o saldo que porventura couber aos réus em razão da alienação extrajudicial do imóvel, até determinação posterior deste Juízo. Prazo para resposta de 10 dias úteis. Cumpra-se com urgência. Após o transcurso do prazo concedido aos réus e juntada a resposta da CEF, venham os autos conclusos para julgamento.“ (Id. 139812824 – pp. 1/3 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 41425695 – pp. 1/16), os réus, ora agravantes, informam que na ação originária os autores/agravados narram que são proprietários do imóvel situado na SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.615-320, adquirido junto à Caixa Econômica Federal em 15/09/2021, em hasta pública extrajudicial. Discorreram que, após os agravados postularem pela imissão na posse no citado bem, foi concedida a liminar, estando o imóvel desocupado pelos recorrentes. Defendem, em síntese, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que estão passando por dificuldades financeiras, não tendo, assim, condições de arcarem com as despesas processuais, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Enfatizam que estão endividados por não conseguirem manter o padrão social que possuíam antes. Sustentam que deve ser impedido o arresto dos bens dos agravantes, já que sequer foi confirmado o estado de insolvência dos recorrentes e a legalidade do leilão em que o imóvel foi adquirido. Destacam que não houve o início da fase executiva. Citam dispositivos atinentes à matéria, e colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão agravada. No mérito, requerem a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada, para que seja deferida a gratuidade de justiça aos agravantes, e que seja impedido o arresto em questão. Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial que indeferiu o pedido de gratuidade dos ora agravantes, e deferiu o pedido de arresto do valor de R$333.364,20 (trezentos e trinta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos) sobre o saldo que porventura couber aos réus/recorrentes em razão da alienação extrajudicial do imóvel em epígrafe. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao exarar a r. decisão agravada, determinou que, após transcorrido o prazo de três dias úteis para que os réus/recorrentes providenciem a retirada dos materiais que permanecem no imóvel e o prazo de dez dias úteis para juntada da resposta da Caixa Econômica Federal, os autos sejam conclusos para julgamento. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos aos agravantes, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa neste ponto até o julgamento em definitivo deste recurso. Entretanto, em relação ao arresto, em que pese a parte recorrente defender que não houve o início da fase executiva, entendo que a discussão a respeito de tal tema deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, mostra-se prudente, por ora, impedir a liberação do valores arrestados, devendo o numerário ficar à disposição do juízo de origem até o julgamento de mérito do presente agravo. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, mantendo o numerário arrestado à disposição do juízo de origem até julgamento de mérito do presente agravo Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora